Tribunal: STF
Processo: RE 1303448
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. APLICAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE E DA IRRETROATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA. VEDAÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 13.670, DE 2018. CONSTITUCIONALIDADE. É descabida a pretensão de afastar a vedação à compensação dos valores devidos mensalmente como estimativa do IRPJ e CSLL, introduzida pela Lei nº 13.670, de 2018, sendo irrelevante o fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa)” (fl. 213, vol. 3).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 236-239, vol. 3).
    2. A recorrente alega contrariado o caput e o inc. XXXVI do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o inc. II e as als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição da República ao argumento de que o “acórdão objurgado não enfrentou o fundamento pelo qual a recorrente alega que a Lei nº 13.670/2018 prejudicou ato jurídico perfeito, bem como foi proferido em descompasso com o princípio da segurança jurídica e incorreu em ofensa ao princípio da anterioridade tributária” (fl. 252, vol. 3).
    Assevera que “ao tempo da opção pelo regime de tributação pela recorrente, o artigo 74 da Lei nº 9.430/1996 permitia a compensação de créditos próprios para quitar os débitos de IRPJ e CSLL. O regime de apuração de tributos sobre o lucro real por estimativa mensal se consumou segundo a legislação vigente ao tempo da opção pela recorrente, ou seja, com a possibilidade de utilizar da compensação para quitar os débitos de IRPJ e CSLL” (fl. 253, vol. 3).
    Sustenta que “ao manter os efeitos do artigo 6º, Lei nº 13.670/2018 e, por consequência, da alteração do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996 neste caso concreto, em prejuízo ao ato jurídico perfeito, o v. acórdão contrariou o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Lei Maior” (fl. 254, vol. 3).
    Pontua que “a Lei nº 13.670/2018 promoveu alteração legislativa que impôs à contribuinte o aumento da carga tributária, mediante o desembolso imediato de valores não programados para quitação do crédito tributário” (fl. 254, vol. 3). 
    Salienta que, “sendo latente o aumento da carga tributária suportada pela recorrente, a alteração do artigo 74 da Lei nº 9.430/1996, promovida pelo artigo 6º da Lei nº 13.670/2018, deve atender ao disposto no artigo 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição da República” (fl. 256, vol. 3).
    Assinala que “foi imposto ao contribuinte a vedação à compensação pela Lei nº 13.670/2018. Então, no curso do ano calendário de 2018, a recorrente teve que rever a programação do fluxo de caixa e desembolsar dinheiro para pagamento de vultosos valores a título de tributo apurado mensalmente ” (fl. 258, vol. 3).
    Ressalta ser inequívoca “a ofensa ao princípio da segurança jurídica neste caso concreto, motivo pelo qual se faz necessário o provimento deste Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão objurgado” (fl. 258. vol. 3).
    Estes os pedidos:
    “a) O conhecimento do presente Recurso Extraordinário; 
    b) O provimento deste Recurso Extraordinário para anular o v. acórdão consolidado no âmbito da Apelação nº 5026650-69.2018.4.04.7000/PR, diante da afronta ao inciso IX do artigo 93 da Constituição da República; 
    c) Alternativamente, diante da afronta aos artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 150, inciso III, alíneas ‘b’ e ‘c’, ambos da Constituição da República, o provimento deste Recurso Extraordinário para reformar o v. acórdão dos autos nº 5026650- 69.2018.4.04.7000/PR, a fim de negar provimento à Apelação da recorrida e, por consequência, reconhecer o direito de a recorrente utilizar da compensação do crédito fiscal para quitar os débitos IRPJ e CSLL, apurados sobre o lucro real por estimativa mensal, até o final do ano calendário de 2018” (fl. 261, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    5. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:
    “(...)o dispositivo antes transcrito trata da compensação tributária. Nesse ponto, a Lei nº 13.670, de 2018, disciplina a extinção do crédito, e não sua constituição. Como a referida lei não majora e menos ainda institui tributo, em princípio suas disposições não exigem observância da anterioridade para passarem a viger. 
    Da mesma forma, não haveria motivo para reconhecer que a edição da lei compromete a segurança jurídica dos contribuintes. Desde que editado, o art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, se submeteu a diversas alterações, mediante novas redações, inclusões de parágrafos e incisos. Essa característica volátil da matéria é suficientemente controlada e a segurança dos contribuintes é suficientemente garantida mediante o entendimento jurisprudencial, já consolidado, de que A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte (cf. STJ, REsp 742.768/SP, Rel. Primeira Turma, DJ 20-02-2006). 
    (…)
    O fato de ser irretratável, durante todo o exercício, a opção pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal (recolhimento mensal por estimativa) em nada altera a conclusão. Não poderia opção do contribuinte sobre período de apuração do tributo imunizá-lo a alterações legislativas sobre a compensação” (fls. 216-217, vol. 3).
    A apreciação do pleito recursal exigiria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 9.430/1996 e 13.670/2018). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.272.361 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.12.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. CSLL. Compensação dos prejuízos. Lei nº 7.689/88. Instrução Normativa nº 90/92. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acolhimento da pretensão recursal exigiria a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.163-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE n. 1.249.070-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.11.2020).
    6. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região considerou válidas as alterações promovidas pela Lei n. 13.670/2018 no art. 74 da Lei 9.430/1996, que vedou a compensação de débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL, e decidiu que as alterações legislativas não ofenderam os princípios da anterioridade tributária e da irretroatividade:
    “(...)o dispositivo antes transcrito trata da compensação tributária. Nesse ponto, a Lei nº 13.670, de 2018, disciplina a extinção do crédito, e não sua constituição. Como a referida lei não majora e menos ainda institui tributo, em princípio suas disposições não exigem observância da anterioridade para passarem a viger” (fls. 238-216, vol. 3). 
    Esse entendimento do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO ANUAL EM 30% A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 1995. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 752.420-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009)
    7. Não merece prosperar a alegação da recorrente de que “a Lei nº 13.670/2018 prejudica ato jurídico perfeito ” (fl. 253, vol. 3).
    O argumento mencionado foi corretamente decidido pelo Tribunal de origem no sentido de que “a pretexto de ter preservada sua segurança jurídica, o contribuinte impetrante pretende manter um regime jurídico que, além de não estar mais vigente, está em contraste com a atual legislação que trata da compensação; pretende que seja solenemente ignorada alteração legislativa. Ora, há muito vige o entendimento de que não existe direito adquirido a regime jurídico instituído por lei” (fl. 216, vol. 3).
    A orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal é no sentido de não haver direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI n. 3.128, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 18.2.2015 ). Nesse sentido, por exemplo:
    “DIREITO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA. FACULDADE DO ART. 153, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POLÍTICA CAMBIAL E COMÉRCIO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.175.599-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).
    8. Quanto ao argumento da recorrente de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Este Supremo Tribunal firmou entendimento de ser aplicável o Tema 660 da repercussão geral também quando o recorrente alega afronta ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:
    “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660)” (ARE n. 1.283.132-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).
    “O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos” (ARE n. 1.257.379-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 11.12.2020).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora